Tribunal: STF
Processo: HC 95551
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
   LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PEDIDO DE RELAXAMENTO.
   EXCESSO DE PRAZO. LIMINAR INDEFERIDA NO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
   691. FLIXIBILIZAÇÃO AUTORIZADA APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.
   PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CRIME DE TRÁFICO DE
   ENTORPECENTES. PROIBIÇÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PRECEDENTES.
   COMPLEXIDADE DO FEITO.  WRIT NÃO CONHECIDO.
I - A Súmula 691
   desta Corte somente pode ser superada em caso de flagrante
   ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
II - A atual
   jurisprudência desta Casa é firme no sentido "da irrelevância da
   discussão acerca da existência ou não de fundamentação da prisão
   em flagrante de acusado de tráfico ilícito de entorpecentes", uma
   vez que "a proibição de liberdade provisória, nesses casos,
   decorre da inafiançabilidade imposta pelo art. 5º, inc. XLIII, da
   CF e da vedação legal imposta pelo art. 44 da Lei nº 11.464/07"
   (HC 95671/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, HC 95060/SP, Rel. Min.
   CARLOS BRITTO).
III - O prazo regular para o término da
   instrução, segundo decorre de uma primeira análise dos autos, foi
   ultrapassado em decorrência da complexidade dos fatos e da
   necessidade de expedição de cartas precatórias e de ofícios para
   outras comarcas, esses últimos, inclusive, solicitados pela
   defesa.
IV - Writ que tramita regularmente no STJ,
   aproximando-se de seu julgamento final.
V - Habeas corpus não
   conhecido.